Tribunal: TJDFT
Processo: 0739141-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL NO ESTADO EM QUE RECEBIDO. ÔNUS DA PROVA DO LOCADOR. SEGURO-INCÊNDIO. ABATIMENTO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL. MULTA CONTRATUAL. EXCLUSÃO.1 – Locação de imóvel. Restituição do bem no estado em que recebido. Ônus da prova do locador. A obrigação do locatário de restituir o imóvel ao final da locação no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (art. 23, inciso III, da Lei no. 8.245/91) não afasta o ônus da prova do locador quanto ao estado em que o imóvel se encontrava antes da locação (art. 373, inciso I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu no caso em exame.2 – Seguro-incêndio. Abatimento proporcional. O art. 22, inciso VIII, da Lei no. 8.245/1991 atribui ao locador a responsabilidade pelo pagamento do seguro incêndio, salvo disposição em contrário no contrato de locação. O contrato obrigou o locatário a pagar seguro contra incêndio do imóvel locado durante o prazo de locação e prorrogações e autorizou que a imobiliária, administradora do imóvel, providenciasse a contratação e atuasse como estipulante da apólice. Correta a sentença que determinou o abatimento proporcional da quantia paga pelo locatário à imobiliária, que age como mandatária do locador, uma vez que o seguro abrangeu período superior ao da locação.3 – Cláusula penal. Multa contratual. Exclusão. A multa moratória prevista no contrato para o caso de resolução antecipada do contrato (art. 46, §1o da Lei n. 8.245/91) não pode ser estendida à hipótese de permanência do locatário por tempo superior ao previsto no contrato.4 – Apelações conhecidas. Recurso dos autores desprovido. Recurso do réu provido.